Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR VALOR FIXADO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (parte executada) contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Sustenta que o cálculo está em desacordo com a sentença, que teria autorizado que no caso de “agrupamento de plantões” fosse devido tão somente uma ida e uma volta relativa ao valor devido a título de auxílio-transporte.
2. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
3. No caso, consta na parte dispositiva da sentença transitada em julgado que: “Condeno o Distrito Federal a pagar à autora o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte”, que perfaz o valor de R$ 12.867,52 (doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), atualizado monetariamente até 09/02/2021, consoante cálculos apresentados sob o id 87669668, uma vez que é alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar, e houve a observância o agrupamento dos plantões realizados pela autora, bem como as parcelas relativas ao período de 23/12/2017 (data do requerimento) até 31/03/2018, uma vez que tal período não se encontra nos cálculos e as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação”. Ainda, o Distrito Federal ressalta que na parte final da sentença constou a indicação de que: “Há que se ater ao número de plantões realizados, computando-se, em relação a cada um, o valor do auxílio - transporte, ida e volta. No caso de agrupamento de plantões, será devida tão somente uma ida e uma volta, porquanto não houve deslocamento do autor”.
4. No cumprimento de sentença a contadoria judicial apurou que o montante atualizado devido é de R$ 16.593,07, enquanto que o Distrito Federal sustenta que o total deveria ser R$ 10.264,38, face a necessidade de agrupamento dos plantões, conforme fixado na sentença.
5. Não assiste razão à parte agravante. Isso porque a devida análise que se extrai da sentença é de que houve a condenação ao pagamento de R$ 12.867,52 (com fundamento na planilha apresentada pelo próprio Distrito Federal – no período de abril de 2018 a fevereiro de 2021), acrescido das parcelas devidas à parte autora entre dezembro de 2017 a março de 2018, além das que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação. Assim, é evidente que o total a ser adimplido deve alcançar montante superior a R$ 12.867,52, uma vez que decorre da soma daquela quantia com outras parcelas, sendo inviável acolher a tese de que o valor devido seria limitado a R$ 10.264,38.
6. Na verdade, identifica-se que a tese dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença decorre de uma suposta contradição que existiria na sentença, uma vez que teria fixado um determinado valor (R$ 12.867,52), enquanto que fez a menção acerca da possibilidade de agrupamento dos plantões, o que resultaria em quantia inferior. Todavia, se entende que existia suposta contradição na sentença, caberia à parte interessada apresentar os devidos embargos de declaração naquela ocasião, o que não ocorreu. De todo modo, não há suposta contradição, uma vez que, observando detidamente os termos da sentença, consta expressa indicação da condenação no “valor de R$ 12.867,52 (...) consoante cálculos apresentados sob o id 87669668, uma vez que (...) houve a observância o agrupamento dos plantões realizados pela autora, bem como as parcelas relativas ao período de 23/12/2017 (data do requerimento) até 31/03/2018, uma vez que tal período não se encontra nos cálculos e as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação”. Ou seja, a sentença elucidou que os R$ 12.867,52 respeitaram o agrupamento dos plantões, sendo que a discordância do Distrito Federal quanto àquela conclusão deveria ensejar a interposição de recurso, e não a sua rediscussão no cumprimento de sentença.
7. Existindo condenação em valor expresso na parte dispositiva da sentença (e, inclusive, fundamentada na planilha apresentada pelo próprio Distrito Federal na fase de conhecimento, que indicava aquele valor devido de R$ 12.867,52), conclui-se que trata de matéria transitada em julgado, o que obsta a rediscussão daqueles valores no cumprimento de sentença. Desse modo, resta claro que o Distrito Federal se equivocou no momento de realizar os seus cálculos na fase de cumprimento de sentença, quando apurou que o total atualizado seria de R$ 10.264,38. Isso porque, e em consonância com o esclarecimento prestado pela contadoria judicial no ID 102943056 dos autos principais, deveria o Distrito Federal realizar a sua planilha nos mesmos moldes realizados de forma adequada pela contadoria judicial (ID 102943855 dos autos principais), ou seja, mediante a simples atualização da quantia de R$ 12.867,52 já fixada na sentença, acrescida das demais parcelas mensais devidas (12/2017 a 03/2018 e 03/2021 a 05/2021), nas quais admite-se o cômputo do valor devido nos meses indicados com fundamento no “agrupamento de plantões”.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas, ante a isenção legal.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.